Tribunal: TJPA
Processo: 0012169-69.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012169-69.2018.8.14.0051

RECORRENTE: CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 14, II, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, eis que foram devidamente motivadas, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-las, exceto se manifestamente improcedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 14, II; Lei nº. 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 11/04/2023, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claudiomar Rodrigues Costa interpõe recurso em sentido estrito de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 14, II, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990 (ID 17640404).

O recorrente postula pelo decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando que ambas foram reconhecidas à míngua de fundamentação idônea, em violação ao sistema acusatório (ID 17640422).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 17640426), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17640427).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23375285).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o homicídio atribuído ao recorrente foi qualificado pela suposta motivação fútil da conduta, a qual foi materializada mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Veja-se, a esse propósito, a fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para reconhecer a incidência das adjetivadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV do CP:

"A primeira qualificadora imputada ao fato foi o
motivo fútil
, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “
por motivo banal, desproporcional, em razão de desentendimentos com a vítima por manter relacionamento extraconjugal com a esposa desta
”, e, isso pode ser classificado como fútil, pois, essa situação pode ser reconhecida como desproporcional para matar alguém, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente [...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, pois, segundo a acusação a aludida qualificadora se verifica “
uma vez que o acusado desferiu as terçadadas na vítima quando esta encontrava-se na direção de sua janela e mesmo estando desarmada foi atingida por ele, de forma abrupta tornando assim difícil a sua defesa
” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente [...]

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso". (ID 17640404, grifos no original).

Como se vê, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante à incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, CP), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal ou que represente violação ao sistema acusatório, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das adjetivadoras reconhecidas na pronúncia.

No ponto, clarifico que há indícios de que o crime cometido pelo acusado foi motivado por desentendimentos com a vítima em contexto de suposto relacionamento extraconjugal com Aldilene Castro da Silva, cabendo ao Tribunal do Júri decidir se tal circunstância pode qualificar o crime de tentativa de homicídio.

Por igual, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica na espécie, no qual há indícios de que a vítima teria sido lesionada pelas costas com golpes de terçado quando estava desarmada e em frente à janela do acusado, o que possivelmente tornou difícil a sua defesa.

Destarte, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese", como se verifica na hipótese (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025